Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703163-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROBELSON FERREIRA FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0744856-04.2021.8.07.0001, movida em desfavor de ROBELSON FERREIRA FERNANDES, determinou ao agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a notificação do requerido, porquanto a simples tentativa de entrega não é suficiente para demonstrar a constituição em mora (ID 112290150, origem). Não obstante o deferimento da liminar (ID 32513815), a análise mais apurada dos autos revela que, na verdade, o pronunciamento judicial impugnado (determinação de emenda à inicial em ação de busca e apreensão) não está inserido no rol de hipóteses de cabimento do recurso interposto, descritas no artigo 1.015 do CPC. Ante o exposto, em observância aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a inadequação apontada. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator